Tribunal: TJDFT
Processo: 0702273-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. CONSIGNAÇÃO DE VALORES DEVIDOS E INCONTROVERSOS. APREENSÃO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO DE VALORES PELA AUTORA/DEVEDORA.

1. O depósito de valores incontroversos no bojo de ação revisional de cédula de crédito bancário para financiamento de veículo com garantia de alienação fiduciária, julgada improcedente, não autoriza a devolução da quantia à depositante/autora em razão da apreensão do veículo.

2. A quantia depositada deve ser levantada pelo credor e descontada do valor da dívida, sendo que eventual saldo em favor da agravante somente será apurado após a alienação do bem a terceiros, conforme disposto no art. 2o do Decreto-Lei 911/69.

3. Negou-se provimento ao agravo.